Tribunal: TJDFT
Processo: 0741141-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741141-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: GENOLINO DA SILVA MALTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Pan S.A. em face da r. decisão (ID 41898495) que, nos autos da Ação movida por Genolino da Silva Malta em desfavor do Agravante e de Chronos Gestão Financeira Eireli, deferiu tutela de urgência para determinar ao Recorrente que suspenda os descontos referentes ao empréstimo objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevido. Alega, em resumo, que foram observados os requisitos legais para a contratação do empréstimo e que o dinheiro foi depositado na conta do Agravado. Argumenta que deve ser revista a r. decisão atacada, uma vez que causa injusto prejuízo à parte Agravante. Entende que não foram atendidos os pressupostos legais para a inversão do ônus probatório. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. O recurso deve ser conhecido somente em parte, uma vez que a questão afeta à inversão do ônus probatório não foi tratada na decisão agravada, razão pela qual manifestação a respeito do tema configuraria indevida supressão de instância. Portanto, o recurso é conhecido somente em relação à legalidade de realização dos descontos. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. O Autor não nega que o dinheiro foi depositado na conta dele, mas afirma que o devolveu, por meio de transferência bancária no valor de R$ 8.419,64 (oito mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), à segunda Ré, Chronos Gestão Financeira Eireli. As circunstâncias noticiadas sugerem que o Autor foi vítima de fraude, porém, não há elementos capazes de caracterizar, nesta fase inicial do processo e antes da devida instrução processual, responsabilidade por parte do Agravante. Registre-se que, a despeito do Agravado negar a contratação, há nos autos elementos que demonstram a celebração do empréstimo, inclusive mediante a identificação biométrica e apresentação do mesmo documento de identidade juntado à petição inicial (ID 41898496 e ID 135864433, este na origem). Nesse contexto, não se configura a plausibilidade do direito do Autor, requisito legal necessário ao deferimento da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC/15). Portanto, está evidenciada a probabilidade do direito invocado neste recurso. E o periculum in mora também se afigura presente, pois decorre do fato de a parte Agravante estar impossibilitada de receber os valores contratados, que foram devidamente depositados na conta bancária do Autor. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator